Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-76.1997.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000206-76.1997.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SOLINO ALVES DOS SANTOS (APELADO), ELOI TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 138.596.841-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EXTINTO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PEDIDO RECURSAL DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – HONORÁRIOS FIXADOS INITIO LITIS – PREVISÃO NA LEI PROCESSUAL – DESCABIMENTO DE ARBITRAMENTO DE NOVA VERBA HONORÁRIA COM BASE NA SENTENÇA EXTINTIVA – PERPETUAÇÃO DA LIDE – RECURSOS
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cumpre esclarecer que o processo se trata de execução de título extrajudicial, desse modo, sabe-se que os honorários são fixados
in inititio litis
, que conforme se extrai dos autos, foram arbitrados em 10%, conforme decisão de id n. 2665777.

Desse modo, tendo o juízo de primeiro grau extinto o processo pela satisfação do crédito, competia ao recorrente alegar a possível falta do adimplemento dos honorários já fixados, e não o arbitramento de novos honorários, com base na sentença extintiva.

A sentença da execução de título extrajudicial põe fim ao processo, sob pena de sua perpetuação desse.

Diante dos limites objetivos do recurso, não tendo a parte alegado o inadimplemento da verba honorária fixada anteriormente, e limitando-se a postular o arbitramento de nova verba, nos termos do artigo 85 do CPC, com base na sentença extintiva, verifica-se que não merece prosperar o apelo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que, nos autos da
Ação Execução de Título Extrajudicial
, reconheceu por satisfeito o crédito exequente e, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante Estado de Mato grosso alega que a sentença condenou o executado apenas ao pagamento das custas processuais, e que deixou de fixar os honorários advocatícios.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que seja fixada a verba honorária sucumbencial.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que, nos autos da
Ação Execução de Título Extrajudicial
, reconheceu por satisfeito o crédito exequente e, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Quanto ao apelo do Estado de Mato Grosso,
esse tem por pedido a fixação de honorários sucumbenciais em favor do recorrente
.

Pois bem.

Não há irresignação do recorrente quanto a satisfação do crédito exequendo, tendo esse apenas postulado pela fixação dos honorários em decorrência da sentença extintiva.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo se trata de execução de título extrajudicial, desse modo, sabe-se que os honorários são fixados
in inititio litis
, que conforme se extrai dos autos, foram arbitrados em 10%, conforme decisão de id n. 2665777.

Desse modo, tendo o juízo de primeiro grau extinto o processo pela satisfação do crédito, competia ao recorrente alegar a possível falta do adimplemento dos honorários já fixados, e não o arbitramento de novos honorários, com base na sentença extintiva.

A sentença da execução de título extrajudicial põe fim ao processo, sob pena de sua perpetuação desse.

Nesse sentido colho da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA QUE ABRANGERAM TAL VERBA. HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. 1. Constatando-se que, embora não estipulados em decisão precedente, os
honorários advocatícios preconizados no art. 827, do CPC, foram contemplados nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que, homologados, culminaram na extinção do processo executivo pelo pagamento da dívida,
revela-se descabida nova imposição da condenação
, sendo o caso apenas de retificar o dispositivo da sentença para esclarecer tal questão, em face do erro material verificado. 2. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 00028366920178070004 DF 0002836-69.2017.8.07.0004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso, diante dos limites objetivos do recurso, não tendo a parte alegado o inadimplemento da verba honorária fixada anteriormente, e limitando-se a postular o arbitramento de nova verba, nos termos do artigo 85 do CPC, com base na sentença extintiva, verifica-se que não merece prosperar o apelo.

Desse modo, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021